Tribunal: TCU
Processo: 033.564/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Kerginaldo Rodrigues Pinheiro, ex-prefeito de Monte das Gameleiras-RN (gestões: 1997-2000 e 2001-2004), contra o Acórdão 6.107/2022-TCU-2a Câmara, de relatoria do Ministro Substituto Marcos Bemquerer Costa, por intermédio do qual este Tribunal julgou irregulares as contas do responsável e condenou-o ao pagamento do débito apurado, bem como julgou regulares com ressalva a conta da municipalidade

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que, nesta fase processual, é apreciado recurso de reconsideração contra o Acórdão 6107/2022-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei no 8.443/1992, para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. reconhecer a ocorrência da prescrição ressarcitória do TCU em relação a Kerginaldo Rodrigues Pinheiro, com fundamento nos arts. 1o, 2o e 8o da Resolução TCU 344/2022, para tornar insubsistentes os subitens 9.2, 9.3 e 9.4 do Acórdão 6107/2022-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação ao recorrente, ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte, para ciência; e 9.4. arquivar o presente processo, nos termos do art. 11 da Resolução TCU 344/2022.